Tribunal: TJMT
Processo: 1020401-49.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020401-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão, Decretação de Ofício, Decadência/Prescrição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), CHARLIS BATISTA - CPF: 016.189.951-03 (AGRAVANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e ambiental. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa ambiental. Prescrição intercorrente. Decreto estadual nº 1.986/2013. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal fundada na CDA nº 2021447192, derivada de multa ambiental por desmatamento em área de reserva legal, formalizado por Auto de Infração nº 0135G/2016. O agravante alegou prescrição intercorrente e prescrição quinquenal, sustentando a aplicabilidade das teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 sobre o Decreto Estadual nº 1.986/2013
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Decreto Estadual nº 1.986/2013 para regular os prazos prescricionais do processo administrativo ambiental objeto da execução fiscal; e (
ii
) estabelecer se ocorreu
prescrição intercorrente pela paralisação do processo administrativo por período superior a três anos
.

III.

Razões de decidir

3.
O Decreto Estadual nº 1.986/2013 foi considerado plenamente aplicável aos processos administrativos instaurados durante sua vigência, nos termos do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, com força vinculante, conforme art. 985 do CPC.

4.
O IRDR fixou tese clara no sentido de que a prescrição intercorrente se configura quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos, sem atos processuais efetivos de julgamento ou impulso relevante.

5.
No caso concreto, restou demonstrada paralisação do processo administrativo entre 9.2.2017 e 24.8.2020, sem movimentações relevantes, o que configura prescrição intercorrente.

6.
A prescrição administrativa decorre dos princípios da segurança jurídica, da legalidade e da duração razoável do processo, conforme art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 37, caput.

7.
A manutenção da execução fiscal fundada em crédito prescrito viola os referidos princípios constitucionais
.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de Julgamento
.
1. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 regula os prazos prescricionais nos processos administrativos ambientais ocorridos durante sua vigência,
inclusive a prescrição intercorrente, nos termos do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

2. Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes de julgamento ou impulso efetivo, conforme art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

3. A aplicação da prescrição intercorrente decorre dos princípios constitucionais da segurança jurídica, legalidade e duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 3º e 5º, e 985; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema nº 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.7.2024, pub. 26.7.2024; TJMT, N.U 1029711-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31.8.2025, pub. DJE 31.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1042039-54.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando
a cobrança de crédito representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2021447192, decorrente de multa ambiental aplicada em razão de desmatamento em área de reserva legal.

Na decisão agravada o magistrado rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora agravante, afastando as alegações de prescrição intercorrente e de prescrição quinquenal no processo administrativo ambiental nº 530469/2016, mantendo a exigibilidade do crédito exequendo.

O agravante sustenta, em síntese, que:

o processo administrativo ambiental ficou paralisado por período superior a 3 (três) anos, entre 9
.
2
.
2017 e 24
.
8
.
2020, configurando a prescrição intercorrente prevista no art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013;

o referido decreto é norma válida e eficaz, reconhecida em sede de IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), razão pela qual deve ser aplicado ao caso;

igualmente teria ocorrido a prescrição quinquenal, pois entre a data do auto de infração (12
.
8
.
2016) e o ajuizamento da execução (23
.
11
.
2021) transcorreu lapso superior a cinco anos.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do crédito e, no mérito, o provimento do recurso, com o consequente reconhecimento da nulidade da CDA nº 2021447192.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada, aduzindo, em síntese, que:

o processo administrativo não permaneceu inerte por período superior a três anos, havendo diversos atos interruptivos capazes de afastar a prescrição
intercorrente, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da tese firmada no IRDR supracitado;

não há falar em prescrição quinquenal, pois o prazo de cinco anos previsto no decreto refere-se apenas à instauração do processo administrativo, o que foi regularmente observado;

o crédito foi validamente constituído e inscrito em dívida ativa, inexistindo vício que justifique sua nulidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos, o presente agravo foi interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, afastando as alegações de prescrição intercorrente e prescrição quinquenal no processo administrativo ambiental nº 530469/2016.

A execução fiscal tem por objeto a cobrança de crédito inscrito na CDA nº 2021447192, decorrente de multa ambiental aplicada por desmatamento em área de reserva legal, constatado em 12.8.2016 e formalizado através do Auto de Infração nº 0135G/2016.

O agravante sustenta que houve prescrição intercorrente no processo administrativo, com paralisação superior a três anos entre 9.2.2017 e 24.8.2020, que ocorreu prescrição quinquenal da pretensão punitiva e que
a decisão desconheceu as teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 sobre aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A decisão agravada indeferiu a exceção de
pré
-executividade ao fundamento de que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 não possui força normativa para inovar a ordem jurídica ao prever prescrição intercorrente não contemplada na lei primária.

Da Aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013

A questão central do presente agravo reside na validade e aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 para regular os prazos prescricionais em processos administrativos ambientais.

Inicialmente, cumpre destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000, já pacificou a questão, fixando as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

O IRDR tem força vinculante e deve ser observado por todos os órgãos jurisdicionais de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 985 do CPC. Portanto, a alegação de inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 não prospera.

Da Prescrição Intercorrente

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre durante o curso do processo administrativo, em razão da inércia injustificada da Administração por período superior ao legalmente estabelecido.

O art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece que:

"
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada
, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.
"

Analisando-se cronologicamente o processo administrativo nº 530469/2016:

12.8.2016: Lavratura do auto de infração
(Id. 181703111, p. 2)

9.2.2017: Notificação para defesa administrativa (
Id. 181703111, p. 16
)

24.8.2020: Decisão administrativa (
Id. 181703111, p. 22
)

Entre os atos de 9.2.2017 e 24.8.2020, transcorreram 3 anos, 6 meses e 15 dias, período durante o qual o processo permaneceu paralisado sem qualquer movimentação processual relevante que importasse em apuração do fato.

Conforme as teses fixadas no IRDR Tema 9, a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental detém como causas de interrupção exclusivamente os atos de "
julgamento ou despacho
", conforme estritamente previsto no art. 19, §

2º, do Decreto Estadual 1.986/13.

Diferentemente da prescrição da pretensão punitiva, que tem seus marcos interruptivos elencados no art. 20 (incisos I, II e III) do referido decreto, a prescrição intercorrente possui disciplina específica e autônoma, sendo interrompida apenas quando há efetivo impulso processual através de atos decisórios ou de julgamento pela Administração.

Em caso semelhante:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO
DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental e declarar a nulidade do auto de infração lavrado em razão de desmate de área de reserva legal sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental à luz do Decreto Estadual n. 1986/2013 e das teses fixadas no IRDR - Tema n. 09; e (
ii
) se os honorários advocatícios fixados deveriam ser reduzidos com base na apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme estabelecido no IRDR - Tema n. 09 deste Tribunal, ocorre a prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

4. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do
fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, não se incluindo despachos de mero expediente ou de impulso ordinário.

5. No processo administrativo em questão, entre a cientificação do autuado (26/01/2011) e a decisão administrativa (12/04/2016) transcorreram mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, configurando a prescrição intercorrente
.

6. O artigo 85, § 8º do CPC/2015 prevê a fixação de honorários por equidade apenas quando o valor da causa for muito baixo, hipótese não configurada no presente caso, sendo inviável afastar os parâmetros objetivos estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

1. O Decreto Estadual n. 1986/2013 regula a prescrição intercorrente e quinquenal em processos administrativos ambientais, sendo necessária para sua configuração a ausência de atos processuais interruptivos por mais de três anos.

2. São considerados atos interruptivos da prescrição apenas aqueles que promovem instrução ou impulso processual efetivo, não se incluindo despachos de mero expediente.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, sendo a apreciação equitativa medida excepcional aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas
no § 8º do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto Estadual n. 1986/2013,
arts
. 19 e 20; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema n. 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024, publicado em 26/7/2024; TJMT, N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024.
”
(
N.U 1029711-24.2023.8.11.0041,
C
âmaras I
soladas
C
íveis de
Direito Público, M
ario
Roberto Kono de O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 31
.
8
.
2025)

No caso concreto, não houve qualquer ato administrativo de julgamento ou despacho apto a interromper o prazo prescricional durante o período mencionado, configurando-se, assim, a
prescrição intercorrente
, ficando.

Dispensada, assim, a análise da prescrição quinquenal.

Dos Princípios da Segurança Jurídica e da Legalidade

A aplicação dos institutos prescricionais decorre de imperativo constitucional ligado à segurança jurídica e à razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF/88). Como bem observa Celso Antônio Bandeira de Mello:

"
A prescrição administrativa visa impedir que a Administração, pela sua inércia, mantenha indefinidamente pendente sobre o administrado a ameaça de uma sanção, o que seria incompatível com o princípio da segurança jurídica
." (Curso de Direito Administrativo, 34ª ed., p. 1121)

A perpetuação de processos administrativos, além de violar o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88), compromete a estabilidade das relações jurídicas e a própria credibilidade das instituições públicas.

Diante da análise dos fatos e do direito aplicável, verifica-se que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 possui plena aplicabilidade, conforme reconhecido pelo IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, e restou configurada a prescrição intercorrente, considerando a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos (9.2.2017 a 24.8.2020).

A manutenção da execução fiscal, nas circunstâncias analisadas, violaria os princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da legalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente no
processo administrativo nº 530469/2016, com a consequente extinção da execução fiscal e anulação da CDA nº 2021447192.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
em percentual
a incidir sobre o proveito econômico obtido (valor da CDA anulada na data do ajuizamento da ação -
STJ, AR
n.º
6.870/DF
)
, nos termos do
art. 85,
§
§

3º e
5º
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025